Tribunal: TJDFT
Processo: 0741657-65.2017.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES E DESPACHOS QUE DEIXAM DE OBSERVAR A PENHORA JÁ DEFERIDA NOS AUTOS. DESÍDIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte requerente contra a sentença que determinou o arquivamento da ação por ausência de cumprimento de determinação legal com base nos artigos 485, III, e art. 924, IV do CPC, c/c art. 51, I, e seu § 1o, da Lei 9.099/95. Em suas razões (ID 56238981), o recorrente sustenta, em síntese, que o processo se arrasta há anos e que a sentença deixou de apreciar os fatos que lhe são anteriores. Alega que, à época em que foi determinada a contrição do veículo para garantia da quitação do crédito em execução, ainda pendia financiamento. Relata que, também, foi deferida a suspensão da baixa de gravame caso viesse a ser quitado o financiamento junto à instituição financeira e, por essa razão, as pesquisas envolvendo o veículo ainda registram o gravame. Aduz que, apesar de a sentença mencionar a faculdade de desarquivamento com a indicação de bem penhorável, tal comando não se faz necessário, pois já existe nos autos a determinação da penhora do veículo e proibição de baixa do gravame, o qual somente poderá ser baixado por determinação judicial. Pondera, ainda, que a informação de endereço atualizado é dever da recorrida, pois devidamente intimada nos autos na fase de cumprimento de sentença. Requer, a anulação dos efeitos da sentença para determinar o processamento do cumprimento de sentença.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (IDs 56532295 a 56532298). Contrarrazões apresentadas (ID 56238994).
3. O cerne da controvérsia esta em determinar se há congruência na sentença recorrida e se há elementos para sua reforma.
4. Cuida-se de processo em fase de cumprimento de sentença. É possível extrair dos autos que em março/2020 foi determinada a penhora sobre os direitos do contrato de alienação de veículo, com a cientificação da instituição financiadora para não promover a baixar o gravame, na hipótese da quitação da dívida, conforme consta no ID 56238805.
5. Na sequência, as consultas ao RENAJUD em 2023, quando o veículo já estaria possivelmente quitado, consta a restrição por financiamento. O Juízo de origem, em outubro/2023, determinou a intimação do exequente para manifestar seu interesse na penhora sobre direitos do financiamento, quando estes já penhorados em 2020 (ID 56238971). Após, o recorrente informa em diversas ocasiões a penhora realizada e, por isso, requereu que se oficiasse a financiadora para informar a situação do financiamento para possível baixa do grave, pois havia restrição de baixa ainda que houvesse quitação.
6. O recorrente atempadamente buscou esclarecer (IDs 56238973, 56238976) que não houve decisão determinando a baixa do gravame sobre o veículo (ID 56238805). No caso, a informação da financeira sobre a quitação do financiamento era primordial para dar continuidade ao procedimento executivo. Assim, mostra-se equivocada a decisão proferida, em outubro de 2023, que concedeu prazo para o exequente cumprir a determinação de ID 174083819 ou comprovar, mediante documento expedido junto ao órgão de trânsito, que o veículo (FORD/FIESTA, placa PBL2885) encontra-se com gravame de alienação fiduciária baixado. O recorrente apresentou novos esclarecimentos, não acolhidos, sobrevindo sentença em dezembro/2023.
7. No caso, resta evidente o desacerto da decisão extintiva, porquanto a parte exequente a todo tempo mostrou seu interesse no prosseguimento da ação, notadamente se a informação buscada, quitação ou não do financiamento, possibilitaria a continuidade dos atos executivos.
8. Cumpre destacar que cabe a parte executada, já intimada nos autos em fase de cumprimento de sentença, a atualização de seus dados e endereço.
9. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para determinar o regular processamento da execução na origem, com a expedição de ofício ao banco fiduciante para esclarecer acerca da quitação do contrato de financiamento do bem, e a posterior intimação da executada para informar onde o veículo se encontra.
10. Sem condenação em custas e honorários pois ausente recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei n. 9.099/95.